Tribunal: TJDFT
Processo: 0727665-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DO CREDOR PARA INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 782, § 3o, DO CPC. SERASAJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. EFICIÊNCIA E CELERIDADE DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE ÓBICES NÃO PREVISTOS EM LEI. MEDIDA COERCITIVA INDIRETA. CABIMENTO. PRECEDENTES.
1. O artigo 782, § 3o, do CPC possibilita a inclusão do nome da parte devedora em cadastro de inadimplentes como medida coercitiva indireta à disposição do juízo para viabilizar o cumprimento de obrigações judicialmente reconhecidas.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que o pedido de inscrição judicial em cadastro de inadimplentes é medida que atende à eficiência e à celeridade da execução e, conquanto esteja inserida na esfera de discricionariedade do juiz, não pode ser afastada pelos argumentos de inexistência de óbice para que o próprio credor providencie sua efetivação ou em comprovação de prévia recusa administrativa.
3. No caso, além de verificada a hipossuficiência financeira do credor, restaram exauridas as alternativas ordinárias para satisfação forçada do título executivo judicial que ampara o cumprimento de sentença, sendo assim cabível a determinação judicial para inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes como medida coercitiva indireta, adequada e prevista no artigo 782, § 3o, do CPC.
4. Agravo de instrumento provido.